Tribunal: STF
Processo: Rcl 70100
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADI´S 3.772, 856 e 510 E AO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Presidente Prudente contra decisão proferida pela 4ª Turma Cível do Colégio Recursal de Presidente Prudente, nos autos do Processo nº 1020426-93.2021.8.26.0482, sob a alegação de violação às decisões proferidas na ADI 3.772, ADI 856 e ADI 510, bem como ao Tema 965 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada em seu desfavor pela ora beneficiária, objetivando o reconhecimento do período em que permaneceu afastada de suas funções em razão de licença para desempenho de mandato classista como atividade de magistério, para fins de recebimento de abono de permanência a contar da data em que completou os requisitos necessários para aposentadoria especial do magistério.



    Relata que a Turma Recursal manteve a sentença de procedência, “reconhecendo o direito ao computo do período em que a reclamada permaneceu afastada de suas funções no exercício de mandato classista para aposentadoria especial do magistério prevista no artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, com fundamento no artigo 38, inciso I e IV, da Constituição Federal, e artigo 125, parágrafo 2º, da Constituição do Estado de São Paulo” (doc. 1, p. 2) . Em face dessa decisão, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, que restou inadmitido com fundamento no Tema 888 da repercussão geral.



    Sustenta que a decisão reclamada, ao concluir que o período de afastamento do exercício do cargo para o desempenho de mandato classista deve ser computado para fins de aposentadoria especial, violou as teses firmadas nas ADI´s 3.772, 856 e 510, além do Tema 965 da repercussão geral.



    Requer, por estes fundamentos, suspensão do Processo nº 1020426-93.2021.8.26.0482 e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “julgando improcedente a demanda de inclusão do período de afastamento para desempenho de mandato classista para fins de aposentadoria especial do magistério, nos termos previsto no artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal ou determinando a realização de novo julgamento pela Turma Recursal com observância aos mencionados precedentes”.



    Devidamente citado, o beneficiário apresentou contestação, alegando em síntese a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados, na medida em que “nenhum dos fundamentos legais utilizados para a solução do caso discutido no processo de n.º 1020426-93.2021.8.26.0482, do Colégio Recursal de Presidente Prudente foi/foram discutido/s e/ou objeto de ADI ou de Tema de Repercussão Geral decidido pelo STF” (doc. 21, p. 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 33):



    “Processo Civil. Reclamação. RE a que negado seguimento na origem. Ato judicial que teria inobservado o quanto decidido no Tema 965 RG e nas ADI’s 3.772, 856 e 510: cômputo do tempo de mandato classista para fins de aposentadoria especial de professor. 1. Tese do Tema 965/STF: interposto agravo regimental na origem, contra o não seguimento do RE, e desprovido o agravo, foi esgotada a instância ordinária, atendido, assim, o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Contrariedade às ADI’s 3.772, 856 e 510: a presente reclamac¸a~o foi ajuizada antes do trânsito em julgado do ato reclamado, pelo que satisfeito o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 3. Falta estrita aderência entre as decisões paradigmas e a situação fática objeto da presente reclamação. 4. A via da reclamação também não pode ser utilizada como simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária. 5. Pela não seguimento da reclamação.”  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação ao que decidido nas ADI´s 3.772, 856 e 510, bem como no Tema 965 da repercussão geral. 



    No julgamento da ADI 856, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.841, de 16 de março de 1993, do Estado do Rio Grande do Sul, que estendia a aposentadoria especial para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras específicas que não propriamente a de professor, conforme a seguinte ementa, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. DEFINIÇÃO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART. 61, II, “C” E “E”, DA CRFB). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO (ARTIGOS 22, XXIII E XXIV, E 24, XII E § 1º, DA CRFB). INCOMPETÊNCIA DE ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA. ART. 67, § 2º, DA LEI N.º 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS COMO DE MAGISTÉRIO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A alteração do parâmetro de controle indicado na inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade não gera perda do interesse de agir, porquanto impossível a convalidação superveniente de vício de inconstitucionalidade, de modo que a situação de ofensa à norma fundamental persistirá, sendo mister que esta Suprema Corte exerça jurisdição para corrigir o estado de contrariedade à Carta Magna. Precedentes: ADI 2158, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; ADI 4696, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017. 2. O Chefe do Executivo possui a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade, bem como sobre criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública, ex vi do art. 61, II, alíneas c e e, da Carta Magna. 3. A lei resultante de projeto de iniciativa parlamentar que promove alterações no sistema estadual de ensino, define funções de magistério e impacta a aposentadoria de servidores é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa. Precedentes: ADI 1895, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2007; ADI 582, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/1999; ADI 575, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/1999; ADI 1487 MC, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/1996. 4. O art. 40, III, b, da Constituição, na sua redação original, da mesma forma que o texto atual do parágrafo quinto do mesmo artigo, consagra redução no tempo de serviço necessário à aposentadoria do professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, sendo certo que a fixação de requisitos para a concessão de aposentadoria especial é matéria de competência legislativa da União, consoante os artigos 22, XXIII e XXIV, e 24, XII e § 1º, da Constituição. 5. A eficácia do direito à aposentadoria especial objeto do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, exige regulamentação mediante lei complementar de iniciativa privativa do Presidente da República, sendo vedado a Estados e Municípios legislar sobre a matéria, na medida em que vinculados ao teor da Súmula Vinculante n.º 33 até que editada lei complementar específica. Precedentes: Rcl 21360 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017; MI 4457 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013. 6. O legislador federal editou norma regulamentadora do art. 40, § 5º, da Constituição, de modo a definir quais funções se enquadram como de magistério para fins de concessão da aposentadoria especial, dispondo o art. 67, § 2º, da Lei n.º 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, in verbis: Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 7. O art. 67, § 2º, da Lei n.º 9.394/96 já foi declarado constitucional pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal em decisões com efeitos vinculantes e erga omnes: ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Redator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008; RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017. 8. As atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.772/DF (Rcl 17426 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016). 9. In casu, a lei estadual impugnada estende a aposentadoria especial para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras específicas que não propriamente a de professor, inclusive a de representação sindical, por isso que, além dos vícios de iniciativa e de competência, a norma também padece de inconstitucionalidade material, por ofender o núcleo da disposição constitucional que restringe a aposentadoria especial a funções de magistério. 10. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.841, de 16 de março de 1993, do Rio Grande do Sul.” (ADI 856, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2023, grifei)



    Já no julgamento da ADI 510, esta Suprema Corte assentou a possibilidade de “norma constitucional estadual assegurar aos servidores públicos estaduais dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes ao cargo público”. É o que se depreende da ementa a seguir:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EXECUTIVA EM INSTITUIÇÃO SINDICAL REPRESENTATIVA DA CLASSE. ART. 110, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DO AMAZONAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A regulamentação superveniente do dispositivo impugnado não importa perda de objeto da ação direta ajuizada. 2. O exercício de função executiva em instituição sindical não se confunde com o exercício de mandato eletivo, previsto no art. 38 da Constituição da República. 3. Possibilidade de norma constitucional estadual assegurar aos servidores públicos estaduais dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes ao cargo público. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 510, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/10/2014).



    Por sua vez, no julgamento da ADI 3.772, o Tribunal Pleno assentou que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério para fins de aposentadoria especial. Eis a ementa do julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3.772, Red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2009). 



    Por fim, no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, (Tema-RG 965), o Supremo Tribunal Federal reiterou a jurisprudência firmada na ADI 3.772 e fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5 º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe de 13/11/2017)



    Pois bem. O cotejo analítico entre os paradigmas apontados e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque a decisão reclamada entendeu pela inclusão do tempo de afastamento para o exercício de mandato sindical como tempo de efetivo exercício para fins de concessão de abono de permanência, conforme se observa da ementa do acórdão reclamado (doc. 10, p. 1):



    “Ementa: Servidora pública estadual Magistério Tempo de efetivo exercício - Inclusão do tempo em que exerceu mandato sindical - Exclusão do período de afastamento para concorrer a cargo eletivo - Direito ao abono de permanência, caso preenchidos os requisitos legais - Sentença reformada parcialmente - Recurso parcialmente provido.”



    Ademais, o cômputo do tempo em que houve o desempenho de mandato eletivo sindical foi deferido com base no exame de norma da respectiva Constituição estadual, conforme se verifica o seguinte excerto da decisão reclamada (doc. 10, p. 5):



    “Por outro lado, a solução é diferente no que se refere ao período em que a recorrida exerceu mandato sindical. 



    Com efeito, o art. 38, incisos I e IV da CF prevê a possibilidade do servidor público afastar-se de suas funções para exercer mandato eletivo sindical, assegurada a contagem desse período para todos os efeitos legais. 



    No mesmo passo, a Constituição do Estado de São Paulo reza que:



    Artigo 125 - O exercício do mandato eletivo por servidor público far-se-á com observância do artigo 38 da Constituição Federal. 



    §1º - Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei. 



    §2º - O tempo de mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria especial.”



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido é o seguinte precedente proferido em caso semelhante ao dos autos:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito administrativo. 3. Professor municipal. Aposentadoria especial. 4. Cômputo do período de licença para o exercício de mandato classista. 5. Alegação de ofensa ao que foi decidido por esta Corte: i) na ADI 3.772/DF e na ADI 856/RS; ii) na Súmula 726/STF; e iii) no RE 1.039.644/SC (tema 965 da repercussão geral). 6. Ausência de aderência estrita. Ato reclamado não alcançado pelos paradigmas indicados. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido”. (Rcl 62.839-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe  de 15/5/2024).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 9 de setembro de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente